Tribunal: CARF
Processo: 15540.720203/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720203/2016-51
ACÓRDÃO
2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBSON BARRETO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Em não tendo restado caracterizado prejuízo ao sujeito passivo, violação
aos princípios do contraditório e ampla defesa e/ou a ocorrência de
quaisquer das hipóteses constantes do art. 59 do Decreto no. 70.235, de
1972, de se descartar a ocorrência da nulidade arguida.
NULIDADE. ÔNUS DA PROVA. INTIMAÇÕES REALIZADAS
Incumbe ao contribuinte o ônus de comprovar suas alegações de nulidade
material deduzidas de forma a desconstituir o lançamento realizado,
restando ainda legalmente respaldadas as intimações realizadas com fulcro
nos arts. 835, 844, 904, 907, 927 e 928 do RIR/99.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Quando da constatação de depósitos bancários cuja origem (aqui
abrangida sua natureza) reste não comprovada pelo sujeito passivo, de se
aplicar o comando constante do art. 42 da Lei no. 9.430, de 1996,
presumida a omissão de rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares de nulidade e negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
2
Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Carolina Silva Barbosa,
Débora Fófano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto e Silvio Lúcio de Oliveira Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de e-fls. 02/03 e 32 a 36, lavrado junto à pessoa física
do Sr. Ibson Barreto da Silva, abrangendo a infração de omissão de rendimentos caracterizados
por depósito de origem não comprovada para o Exercício 2012 (ano-calendário 2011), com
Relatório Fiscal anexado às e-fls. 05 a 31.
2.
O crédito tributário em litígio atingia, à época do lançamento, o valor de R$
1.450.816,43, sendo R$ 650.882,21 de imposto, R$ 311.772,57 de juros de mora (calculados até
11/2016) e R$ 488.161,65 de multa proporcional
3.
O relatório do feito até o julgamento de 1a. Instância encontra-se
competentemente formalizado no Acórdão prolatado pela autoridade julgadora de piso, às e-fls.
417 a 426, expressis verbis:
“(...)
Trata o processo de impugnação em razão da Auto de Infração, fls.02/03,
referente ao ano-calendário 2011, o qual totaliza um crédito tributário de
R$1.450.816,43. A infração apontada pelo documento foi a de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
O relatório fiscal, fls.05/31, retrata o seguinte:
(...)
Em 17.04.2015, o representante legal tomou ciência, pessoal, do Termo de
Intimação Fiscal no qual o fiscalizado foi intimado a apresentar documentação
hábil e idônea que comprove a origem dos créditos efetuados nas contas
bancárias mantidas em seu nome, durante o ano-calendário de 2011, coincidentes
em data e valor, conforme planilhas A-l, A-ll, AlII e A-IV anexas ao termo,
referentes aos bancos: Itaú, agência 3746, conta-corrente n° 21917-3; Bradesco,
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
3
agência 3228, conta-corrente n° 39543-9; Santander, agência 4223, conta-
corrente n° 10412618 e Citibank, agência 3, conta-corrente n° 18890911,
respectivamente.
(...)
Em 27.05.2015, em atendimento ao Termo de Intimação, foram apresentados
esclarecimentos acompanhados de diversas planilhas e cópias de extratos
bancários para justificar a origem dos créditos efetuados nas contas do
fiscalizado.
(...)
O contribuinte informa que os créditos referentes aos itens 8, 9, 13, 14, 15, 16, 23,
47, 57, 58, 61, 73, 76, efetuados na conta 21917-3, agência 3746 do banco Itaú,
no valor total de R$218.650,00, correspondem a "troca c/ Familiares para cobrir
Saldo devedor no Bradesco". Entretanto, a planilha, "Lançamentos a débito em
sua conta-corrente do banco Bradesco (anexo 2-A)", apresentada pelo fiscalizado,
onde constam transferências em nome de Afonso Geraldo C. da Silva e Lais
Carvalho da Silva, não comprova a origem dos créditos efetuados em sua conta,
coincidentes em data e valor;
O contribuinte informa que os créditos, no valor total de R$444.865,00, referentes
aos itens 88 e 89 (planilha A-I - banco Itaú, agência 3746, c/c 21917-3); itens 5, 6,
11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28, (planilha A-III, banco Santander, agência
4223, c/c 10412618); itens 25, 27, 28 (planilha A-II, banco Bradesco, agência 3228,
c/c 39543-9), referem-se à devolução de valores adiantados para a empresa da
qual é sócio. No entanto, não houve comprovação da origem dos créditos,
coincidentes em data e valor. Tendo em vista que o único documento apresentado
para comprovação é uma planilha de "Lançamentos a débito na conta-corrente da
Empresa Ibson7";
O contribuinte informa que os créditos, no valor de R$765.687,50, referentes aos
itens 1, 3, 5, 8, 14 (planilha A-II, banco Bradesco, agência 3228, c/c 39543-9),
correspondem a transferências do exterior. Alega que a origem destes valores se
refere a contrato de futebol com clube na Rússia, já com a tributação devidamente
paga neste país. No entanto, a única documentação apresentada refere-se a
cópias de transferências financeiras do exterior em nome do fiscalizado;
O contribuinte informa que os créditos, no valor de R$86.500,00, referentes aos
itens 7, 16, 17, 18, 21, 24, e 25 (planilha A-III, banco Santander, agência 4223, c/c
1041268) correspondem a valores adiantados por seu pai, Lais Carvalho da Silva
No entanto, não houve comprovação da origem, coincidente em data e valor, dos
créditos efetuados na conta do fiscalizado;
(...)
O contribuinte foi novamente intimado a comprovar a origem dos créditos
efetuados nas contas bancárias, mantidas em instituições financeiras em seu
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
4
nome durante o ano-calendário de 2011, com documentação hábil e idônea,
coincidente em data e valor.
Após a verificação da documentação entregue, a fiscalização relata o seguinte:
Analisados os documentos apresentados e esclarecimentos prestados, bem como
as informações constantes nos sistemas da Receita Federal do Brasil, verifica-se
que a documentação apresentada pelo fiscalizado, para comprovação da origem
dos créditos informados como "trocas familiares", resume-se a demonstrativos de
lançamentos a débitos/créditos nas contas bancárias do fiscalizado e respectivos
extratos.
Reintimado a apresentar documentação hábil e idônea que comprove a origem,
coincidente em datas e valores, de todos os créditos efetuados nas contas
bancárias mantidas em instituições financeiras, em nome do fiscalizado, e ainda
não comprovados, o contribuinte reapresentou os demonstrativos de lançamentos
débito/crédito e cópias dos respectivos extratos. Verifica-se, ainda, que, embora
os lançamentos efetuados nas contas bancárias do fiscalizado identifiquem as
pessoas que efetuaram tais transferências, apenas os demonstrativos e as cópias
dos extratos apresentados não comprovam a origem/natureza das transferências
efetuadas nas contas bancárias do fiscalizado.
(...)
Verificados os Sistemas da Receita Federal do Brasil, constatamos que LAIS
CARVALHO DA SILVA, CPF 354.320.637-00, e REGINA COUTINHO BARRETO, CPF
773.663.107-78, figuram como sócio-administrador no quadro societário da
empresa IBSON7 Empreendimentos Ltda., juntamente com o fiscalizado.
Ressalta-se, portanto, que não basta identificar quem realizou o depósito,
remeteu ou creditou um determinado valor na conta. Deve restar comprovada a
natureza jurídica da operação, caso contrário considera-se não comprovada a
origem dos recursos, caracterizando omissão de rendimentos. (grifo do Relator
do presente Recurso Voluntário).
(...)
Quanto aos créditos informados como "devolução de adiantamento", assim
prossegue a análise da fiscalização:
“os documentos apresentados resumem-se em demonstrativos de "Lançamentos a
crédito em contas-correntes mantidas em instituições financeiras", no valor de
R$444.865,00; "Lançamentos a débito na conta-corrente da Empresa lbson7", no
valor de R$463.566,00; cópias de extratos bancários (Itaú e Bradesco), em nome
do fiscalizado, com lançamentos a débito para justificar as transferências
efetuadas para a empresa Ibson 7 Empreendimentos Ltda.
A fiscalização reintimou o contribuinte a apresentar documentação hábil e idônea
que comprove a origem, coincidente em datas e valores, de todos os créditos
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
5
efetuados nas contas bancárias mantidas em instituições financeiras. Como
resposta detalha o seguinte:
“o contribuinte reapresentou os demonstrativos de lançamentos a crédito/débito
nas contas mantidas em seu nome".
(...)
Sobre estes documentos apresentados, a fiscalização ressalta que:
“embora os lançamentos efetuados nas contas bancárias do fiscalizado
identifiquem as transferências efetuadas entre o fiscalizado e a empresa lbson7
Empreendimentos Ltda, a documentação apresentada não comprova a
origem/natureza das transferências efetuadas nas contas bancárias do fiscalizado.
(...)
No intuito de esclarecer a ausência da comprovação exigida, coincidente em data
e valor, sobre a origem/natureza dos créditos efetuados na conta do autuado, no
valor de R$444.865,00, assim expõe o relatório fiscal:
“a alegação de que os créditos se referem à "devolução de adiantamento" não se
justifica. Verifica-se, ainda, que os lançamentos a crédito efetuados pela empresa
na conta do fiscalizado, no valor de R$453.566,00, são superiores e antecedem
aos lançamentos efetuados a débito na conta do fiscalizado, informados como
devolução de adiantamento, no valor de R$298.865,00.
Em relação às transferências do exterior em razão de contrato com clube na
Rússia, assim prossegue o relato fiscal:
O contribuinte informa que "os créditos, no valor de R$765.687,50, referentes aos
itens 1, 3, 5, 8, 14 (planilha A-ll, banco Bradesco, agência 3228, c/c 39543-9),
correspondem a transferências do exterior". Alega que a origem destes valores
referem-se a "contrato de futebol com clube na Rússia, já com a tributação
devidamente paga neste país". Alega que, no período, encontrava-se na condição
de não residente, estando "dispensado por lei da apresentação dos documentos
referentes a estes rendimentos no exterior". No entanto, a única documentação
apresentada refere-se a cópias de transferências financeiras do exterior em nome
do fiscalizado.
A auditoria fiscal observa que:
“os documentos apresentados se resumem a demonstrativos de "Lançamentos a
crédito em contas-correntes mantidas em instituições financeiras", no valor de
R$765.687,50 e cópias de transferências financeiras do exterior em nome do
fiscalizado. Embora os documentos apresentados para comprovação sejam
coincidentes em datas e valores, não comprovam a origem/natureza dos créditos.
Pois o fiscalizado alega que as transferências têm como origem o "contrato de
futebol com clube na Rússia, já com a tributação devidamente paga neste país".
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
6
Sobre os contratos relacionados às transferências originadas do exterior e a
comprovação do pagamento dos tributos relativos aos rendimentos recebidos do
exterior, consta do relatório fiscal que:
“o fiscalizado alega que "no período encontrava-se na condição de não-residente,
estando dispensado por lei da apresentação dos documentos referentes a estes
rendimentos no exterior".
A fiscalização observa que o contribuinte informou, em suas Declarações de
Ajuste Anual, exercícios 2011 e 2012, a cidade de Cabo Frio/RJ como seu domicílio
tributário.
Consta ainda do relatório fiscal que os rendimentos recebidos, durante os anos-
calendário em questão, foram tributados na fonte, conforme Declaração de
Ajuste Anual -DIRPF/2011 e DlRPF/2012, apresentadas pelo contribuinte.
O relatório fiscal concluiu que:
Analisada toda a documentação apresentada pelo fiscalizado, os esclarecimentos
prestados e informações dos Sistemas da Receita Federal do Brasil, constatou-se
que a movimentação financeira apurada, durante o ano-calendário de 2011, em
nome do fiscalizado é incompatível com os rendimentos por ele declarados em sua
DIRPF/2012.
Finalizando, o relatório fiscal discrimina que foram excluídos os créditos
comprovados, e restou como não comprovada, com coincidência de datas e
valores, a origem de R$2.366.844,39 em créditos efetuados nas contas bancárias
em nome do contribuinte, conforme o quadro demonstrativo extraído do
mencionado relatório:
(Quadro constante do Relatório Fiscal à e-fl. 29),
Ciente da autuação em 30/11/2016, fls.341, o contribuinte apresenta impugnação
em 22/12/2016, fls.346/374, alegando que o processo não estava completo
mesmo quando quase findo o prazo para impugnar e, portanto, requer a
devolução do prazo total para que possa emendar ou complementar a defesa ora
apresentada. Continua assim seu pleito:
Quando de sua saída do Brasil para a Rússia, em 2009, o impugnante firmou a
Declaração de Saída Definitiva do País, caracterizando assim sua condição de não-
residente a contar de 17.07.2009. O impugnante permaneceu nesta condição até
julho de 2011, quando retornou ao Brasil para jogar pelo Santos Futebol Clube.
(...)
Fazia frequentes remessas de seus rendimentos auferidos na Rússia para o Brasil,
através de contratos de câmbio intermediados e fiscalizados pelo Banco Central
do Brasil.
(...)
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
7
Estabeleceu verdadeira relação contratual com seus familiares mais próximos
(notadamente, seus pais e seu tio) para administração de seu patrimônio no
Brasil, relação essa que abrangia eventuais trocas bancárias (adiantamentos e
reembolsos) de quantias necessárias ao cumprimento de suas obrigações no Brasil,
tudo isso regularmente documentado nos extratos bancários apresentados à
autoridade fiscal.
De forma semelhante, o impugnante mantinha e mantém relação
contratual/financeira com a sociedade Ibson7 Empreendimentos Ltda, empresa
familiar da qual é o controlador e que, seguindo o modelo absolutamente
generalizado no meio esportivo profissional, foi constituída para gestão dos seus
direitos de imagem. Assim é que ele regularmente promove repasses
(adiantamentos) à pessoa jurídica, de acordo com as necessidades desta, e,
consequentemente, recebe a devolução dos mesmos valores, nas datas e
condições que se mostrem convenientes às partes. Uma vez mais, aqui, não se
mostra controversa a origem dos valores creditados na conta do impugnante.
Todos os creditamentos bancários referidos e abarcados pelo auto de infração ora
impugnado dizem respeito aos eventos acima descritos e têm em comum, como
justificativa, a circunstância excepcional de o impugnante ostentar uma situação
profissional sui generis, aliado à sua condição de não-residente durante o período
apurado.
O defendente requer a nulidade da autuação sob os seguintes argumentos:
Logrou demonstrar no curso da ação fiscal que no período de 01/01/2011 a
31/07/2011 estava na condição de não-residente, por estar a trabalho no exterior
- na Rússia.
(...)
Foi apresentada à fiscalização, ademais, cópia da Declaração de Saída Definitiva
do País, recepcionada pela Receita Federal do Brasil em 2009, documento que, nos
termos do art. 9° da IN SRF n° 208/2002, comprova, de forma inexorável, a
condição de não-residente.
(...)
É certo, assim, que o impugnante estava legalmente dispensado, no referido
período, da apresentação de Declaração Anual de Ajuste, estando os eventuais
rendimentos auferidos sujeitos à tributação exclusiva na fonte ou definitiva, nos
termos do art. 10 da referida IN SRF n° 208/2002.
Ocorre, todavia, que, por manifesto equívoco, o representante legal do autuado
no Brasil, no caso seu pai, vinha, de boa-fé, declarando equivocadamente, via
DIRPF, rendimentos de aluguéis recebidos de imóveis no Brasil, alugados a pessoas
jurídicas ou pessoas físicas, como se ele, Ibson, residente fosse no Brasil. Com isto,
o representante legal acabou por recolher imposto de renda em valores bem
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
8
superiores - alíquota progressiva – aos efetivamente devidos caso tributasse como
não-residente - alíquota fixa de 15% na fonte.
Apenas isso, porém - erro de avaliação e voluntário cumprimento de uma
obrigação acessória, além de pagamento a maior de tributo - não autoriza que se
desconsidere os termos taxativos da IN SRF n° 208/2002 e a realidade dos fatos, a
fim de descaracterizar a condição de não-residente do autuado. Um erro não pode
justificar o outro, ou seja, não é porque o não-contribuinte tenha a si infligido um
maior pagamento de IR que deve a autoridade fiscal insistir em tributá-lo como
residente.
(...)
Para tais obrigações, incide o fenômeno da substituição tributária, que desloca,
desde o nascimento da obrigação tributária, a sujeição passiva tributária para a
figura do substituto, que é o responsável pela retenção (pagador de rendimentos)
ou procurador do não-residente no caso de alugueres de imóveis.
Neste ponto o recorrente pauta sua defesa no Decreto-Lei N. 5.844 de 1943 e no
Decreto N. 3.000 de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), e prossegue
afirmando:
A autoridade fiscal lançou tributo contra quem, embora supostamente pratique o
fato gerador do tributo, não possui responsabilidade tributária, por ter o
legislador a deslocado para a figura do substituto tributário. Tem-se, portanto,
vício material que macula integralmente o auto de infração, a exigir sua anulação.
(...)
Resta evidenciada, com efeito, a falta de motivação e de motivo para o acesso da
fiscalização aos dados bancários (contas e respectivos extratos) do impugnante.
(...)
Compulsando os documentos produzidos pela fiscalização, não consta, em
nenhuma linha (ou entrelinha) sequer uma das várias razões para RMF. Com
efeito, em nenhuma passagem a fiscalização aventou ao menos uma das 12(doze)
hipóteses de que trata o art. 3° do Decreto n° 3.724/2001.
(...)
O fiscalizado - antes mesmo de intimado a fazê-lo! - informou a origem dos
créditos em suas contas. Com efeito, apresentou de plano (itens 3.1.1 a 3.1.4 do
Relatório Fiscal) não simplesmente extratos bancários com depósitos não
identificados, mas extratos bancários detalhados, nos quais constava a origem de
cada depósito efetuado: em tais extratos - e isso a própria fiscalização nunca
questionou - foram informados, para cada crédito, o depositante - o que não foi
difícil, porquanto o impugnante nunca recebera depósitos que a própria instituição
financeira não conhecesse a origem.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
9
Ora, então por qual razão a fiscalização - mesmo tendo em mãos comprovantes,
que nunca questionou, com nomes de todos os depositantes -agiu como se o
impugnante nunca tivesse comprovado a origem dos depósitos?
A resposta é simples: a fiscalização o tratou como se pessoa jurídica fosse.
(...)
Frise-se que o próprio dispositivo legal invocado pela fiscalização no item VII do
Relatório Fiscal - o art. 42 acima transcrito - menciona estritamente comprovação
da origem, ou seja, comprovação de quem depositou.
Prosseguindo a defesa argumenta que:
As movimentações financeiras entre a empresa Ibson7 Empreendimentos Ltda. e o
ora impugnante, e as movimentações financeiras entre o ora impugnante e seus
parentes próximos (pai, Laís Carvalho da Silva; mãe, Regina Coutinho Barreto; tio,
Afonso Geraldo Carvalho da Silva), obviamente são pautadas pela confiança.
Vale dizer: beiraria o absurdo imaginar, por exemplo, que o autuado, sócio
dirigente da empresa referida, assinaria, com ele mesmo (!!!), pessoa física,
contrato de mútuo - obviamente se trata de empresa familiar, na acepção mais
estreita do termo.
Ou, noutro exemplo: sendo Lais Carvalho da Silva a um só tempo sócio-gerente da
empresa e procurador da pessoa física, beiraria o bizarro assinasse por ambas um
contrato de adiantamento entre elas.
(...)
Nota-se que esse dado óbvio e elementar - a confiança de Ibson nos seus pais -
passou desapercebido por distração da fiscalização - distração que, parece, foi
característica durante todo o trabalho de auditoria desenvolvido.
(...)
A auditoria proporcionou a si mesma um tempo absurdo de fiscalização,
renovando seus próprios prazos-limites nada menos do que 14 vezes.
Retornando ao tema “confiança”, o defendente expõe que:
Tomando-se por exemplo o documento referido na fl. 5, o "Anexo 2~A", onde têm-
se que é dada exagerada importância à diferença entre R$ 218.650,00 e R$
213.441,34. Ora, tal diferença poderia perfeitamente corresponder à correção
monetária sobre os valores transitados a título de mútuo ou adiantamento,
poderia igualmente ter sido objeto de acerto após o encerramento do ano-
calendário, ou - como informou o fiscalizado – diferença acertada em espécie.
Nada há que justifique ter a fiscalização emprestado relevância a tal diferença,
inferior, aliás, a 2,5% do total - taxa de correção monetária totalmente compatível
com os adiantamentos e/ou empréstimos referidos no "Anexo 2" e no "Anexo 2-A.
(...)
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
10
Logo, e por exemplo, importa que haja, isso sim, coincidência de datas e valores
entre as movimentações da empresa Ibson7 e o que está no seu livro razão, fato
que se verifica facilmente do exame deste último (transcrito na fl. 15 do Relatório
Fiscal), em cotejo com os extratos (planilhas na fl. 14 do Relatório Fiscal). Nesse
sentido, ainda à guisa de exemplo, merece citação a didática explicação do
autuado, que consta a fl. 8 do Relatório Fiscal:
Não há coincidência de datas e valores, pois estes foram devolvidos de acordo
com a disponibilidade [de] caixa da empresa e das necessidades do Ibson.
Em remate: quando presente o elemento confiança a "coincidência entre datas e
valores" só interessa no cotejo das contas bancárias e livros fiscais da pessoa
obrigada a escrituração contábil, sendo certo que orientação diversa implica em
conclusões que, por absurdas, não podem sequer ser consideradas.
(...)
Os valores transferidos de (i) Ibson para Lais, (ii) Lais para Ibson, (iii) Ibson para
Regina, (iv) Regina para Ibson, (v) Ibson para Afonso, (vi) Afonso para Ibson,
(vii)Ibson para Ibson7, e (viii) Ibson7 para Ibson são, obviamente, (a) ou
empréstimos, (b) ou quitações de empréstimos, (c) ou adiantamentos, (d) ou
reembolsos de adiantamentos, podendo haver ou não cômputo da correção
monetária entre o empréstimo e a quitação, ou entre o adiantamento e o
reembolso, podendo ser parcial ou integral a quitação ou reembolso; podendo a
quitação ou reembolso ocorrer ou não no mesmo exercício fiscal.
(...)
Que os empréstimos, adiantamentos e/ou conta-corrente existiram isso está mais
do que suficientemente dito; qual o nome - se foram 30 adiantamentos e 20
restituições referentes a 25 deles no ano de 2011, ou foram 20 empréstimos e 30
pagamentos parciais, sendo 12 deles no ano de 2011, ou se houve a rigor contrato
de conta-corrente, que contempla tanto empréstimos (e suas quitações parciais ou
integrais) como adiantamentos (e seus reembolsos parciais ou integrais) - essa é
questão desimportante, da qual não se ocupa o homem médio.
O contribuinte lembra ainda que no Direito Civil dezenas de dispositivos
confirmam a validade do contrato verbal, mesmo quando de elevado valor.
Sobre seu contrato de trabalho na Rússia, assim descreve o reclamante:
Como se espera de quem celebra contrato de trabalho, decorreu de seu exercício a
percepção de remuneração, sujeita, pelas regras de direito tributário
internacional, à tributação exclusivamente no País em que efetuado o pagamento.
Sobre o envio de valores do exterior para o Brasil o autuado explana que:
Consoante material extraído do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil acerca
das contas mantidas no Brasil por não-residentes, "as movimentações ocorridas
em tais contas caracterizam ingressos ou saídas de recursos no Brasil e, quando
em valor igual ou superior a R$10 mil, estão sujeitas a comprovação documental,
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
11
registro no sistema informatizado do Banco Central e identificação da
proveniência e destinação dos recursos, da natureza dos pagamentos e da
identidade dos depositantes e dos beneficiários das transferências efetuadas.
(...)
Se as operações de câmbio foram aceitas e registradas pelo Banco Central do
Brasil - que atestou, portanto, a licitude da origem - é simplesmente impossível
conceber uma hipótese em que o autuado possa ter feito ingressar no sistema
financeiro nacional qualquer valor sujeito a tributação de rendas no Brasil. Daí o
rematado absurdo de se presumir, quanto a tais ingressos, a ocorrência de fato
gerador do Imposto de Renda brasileiro.
Ora, intimar o autuado para que, além da origem de recursos regularmente
internalizados através do Bacen - como prescreve o art. 42 da Lei n° 9.430 de 1996
- apresente ele, também, comprovação da natureza jurídica da fonte e da efetiva
tributação no país de origem constitui exigência arbitrária, não prescrita em lei;
em suma, um verdadeiro capricho sem qualquer suporte normativo, mormente
por se tratar de transferência entre contas da mesma pessoa física.
Restando, pois, comprovada a origem dos recursos como remessas regulares do
próprio impugnante para contas de sua titularidade no Brasil, plenamente
atendido o art. 42 da Lei n° 9.430 de 1996, não havendo que se cogitar de omissão
de rendimentos.
Requer ao término de sua defesa a devolução integral do prazo para impugnar
e/ou emendar a presente impugnação. Alternativamente, se superados os vícios
relatados, requer a improcedência da autuação por não restarem configurados
fatos geradores da exação tributária e da multa aplicada.
(...)”
4.
A impugnação apresentada pelo sujeito passivo (acima descrita) foi
conhecida e julgada improcedente pela autoridade julgadora de 1a. instância, na forma de
Acórdão de Impugnação DRJ02/3a. Turma no 102-004.177, de e-fls. 415 a 437, cuja ementa e
resultado são a seguir transcritos:
Ano-calendário: 2011
Ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular das contas bancárias ou o
real beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
12
A produção de provas desenvolver-se-á de acordo com a necessidade à formação
da convicção da autoridade julgadora, a quem cabe indeferi-las quando se
mostrarem desnecessárias.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO.
No caso de lançamento de ofício é aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata (art. 44, inciso I da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
Cientificado da decisão de 1a. Instância em 12.06.2023 (e-fl. 442), o
contribuinte interpôs, em 10.07.2023 (e-fl. 445), Recurso Voluntário de e-fls. 446 a 473, onde,
após novo histórico processual atualizado repisa, ipsis litteris, a contextualização e os argumentos
apresentados em sua impugnação, a menos do requerimento para devolução de prazo deduzido
anteriormente, acrescentando:
a) Quanto à nulidade material do auto, aponta evidente equívoco da decisão ora
recorrida, uma vez que alegaram os julgadores que a nulidade ora reivindicada consistiria em
mera irregularidade formal do procedimento fiscal que, por sua vez, não teria gerado prejuízos ao
direito de defesa. Argumenta que não se trata de falha procedimental do Fisco, mas sim do
lançamento em face de indivíduo que não detinha responsabilidade tributária (substituído
tributário), caracterizada, assim, nulidade material que vicia a própria obrigação tributária ab
initio;
b) Quanto ao art. 42 da Lei no. 9.430, de 1996, esclarece que não se questiona a
validade dos preceitos normativos extraídos do dispositivo, os quais, inclusive, tiveram sua
constitucionalidade atestada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, mas que se ataca,
outrossim, a inusitada e discrepante exegese que a autoridade fiscal originária e a primeira
instância julgadora insistem em lançar sobre tais preceitos.
6.
Assim, requer:
a) o provimento do presente recurso voluntário para, em reforma à decisão de
primeira instância, declarar a nulidade do auto de infração;
b) caso, por remota hipótese, sejam superados os vícios que embasam tal
requerimento, requer o provimento recursal para que o auto seja julgado integralmente
improcedente, por não restarem configurados fatos geradores da exação tributária e da multa
aplicada.
7.
É o relatório.

Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
13
VOTO
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator
8.
Cientificado da decisão de 1a. Instância em 12.06.2023 (e-fl. 442), o
contribuinte interpôs, em 10.07.2023 (e-fl. 445), Recurso Voluntário de e-fls. 446 a 473. Assim, o
pleito é tempestivo e conheço do Recurso.
Quanto às preliminares de nulidade levantadas
9.
Acerca das preliminares de nulidade dos autos de infração levantadas pelo
Recorrente, com a devida vênia aos que adotam posicionamento diverso, entendo, em linha com
todo o arcabouço normativo-doutrinário aplicável às nulidades no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, que somente é de se cogitar de tal nulidade, quando: a) esteja caracterizado
efetivo prejuízo ao contribuinte (pas de nullité sans grief), com prejuízo aqui entendido como
violação ao sistema de garantias processuais e/ou materiais legalmente disponibilizadas ao
contribuinte e/ou b) se encontrem caracterizadas as hipóteses de nulidade estabelecidas pelos
arts. 59, I e II do Decreto no. 70.235, de 06 de março de 1972 (PAF), verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
10.
Ou seja, uma vez não caracterizada nem a existência de prejuízo ao
contribuinte nem a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas pelo art. 59 do PAF,
entendo que é de se rechaçar a decretação da nulidade de quaisquer dos autos de infração
litigados, sem qualquer impedimento, todavia, a que, ao se adentrar o mérito do Recurso
Voluntário, possa o Colegiado julgá-lo parcial ou totalmente procedente, caso se aceda à tese
esposada pelo Recorrente, infirmando, assim, a tese jurídica que lastreou a improcedência da
impugnação, tudo em linha com o disposto no art. 59, §3o. do já referido Decreto no. 70.235, de
1972.
Art. 59
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993).
11.
Defende-se, assim, aqui, que a solução mais adequada a ser adotada
processualmente é o prosseguimento da análise para fins de provimento ou não do Recurso (e não
a decretação de nulidade do auto de infração), sempre que se puder concluir que no processo
administrativo fiscal sob análise:
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
14
a) não houve prejuízo (violação ao sistema de garantias disponibilizado) ao
contribuinte e/ou caracterização de quaisquer das hipóteses de nulidade elencadas no art. 59, I e
II do Decreto no. 70.235, de 1972, mas, sim,
b) o que há é tão somente a alegação, por parte do Recorrente, de ocorrência de
violação ao arcabouço normativo em vigor por parte da autoridade julgadora, de forma a que se
devesse proceder o reconhecimento da improcedência do lançamento.
12.
Ainda, de se notar que tal posicionamento - decretação de nulidade
somente nos casos de prejuízo e/ou nas hipóteses previstas no art. 59, I e II do PAF, com
precedência do provimento recursal, a partir da análise de seu mérito, se aplicável - é suportado
por jurisprudência de longa data oriunda do STJ e do CARF, este último em sua instância máxima,
na forma abaixo reproduzida.
STJ
PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO - IMPRECISÃO NA CARACTERIZAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO - ASSINATURA DE TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA - INTIMAÇÃO -
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - FORMALIDADE - INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE SEM PREJUÍZO - IMPUGNAÇÃO - PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE -
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO -
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
1. Hipótese em que, ao longo do processo administrativo fiscal, a recorrente foi
caracterizada ora como contribuinte solidária, ora como responsável solidária,
não tendo sido mencionada expressamente no auto de infração, embora tenha
assinado Termo de Sujeição Passiva Solidária.
2. Não obstante a inconsistência na qualificação específica da empresa em
momentos distintos (contribuinte/responsável), o auto de infração determinou a
intimação tanto do contribuinte quanto do responsável, o que é suficiente para
suprir a exigência de que o sujeito passivo tenha ciência do ato administrativo.
3. A formalidade é característica do processo administrativo fiscal, mas não há
nulidade sem que tenha havido prejuízo, o qual, no caso, consistiria na supressão
da oportunidade de apresentar impugnação. E o prejuízo foi afastado exatamente
pela apresentação da impugnação. (grifei)
4. Não é relevante a ausência de considerações sobre o lançamento tributário na
impugnação, pois a abrangência da defesa deduzida é determinada pela
impugnante. Incide no processo administrativo o princípio da eventualidade. Se
não observado, impossibilita seja dada à impugnante outra oportunidade para
sanar dificuldade imposta por sua própria conduta (venire contra factum
propium).
5. Inviável o conhecimento do dissídio jurisprudencial pela ausência de cotejo
analítico, que não se satisfaz com a transcrição de ementas.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
15
6. Não ocorre violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido apresenta
fundamentos suficientes para formar o seu convencimento e refutar os
argumentos contrários ao seu entendimento.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ. REsp 949959/PR. 2a. Turma. Relatora: Min. Eliana Calmon, Data de
Julgamento: 10/11/2009, Publicado no DJe de 19/11/2009)
Acórdão CSRF/02-02.301
NORMAS PROCESSUAIS - CAPITULAÇÃO LEGAL. NULIDADE INEXISTENTE. O
estabelecimento autuado defende-se dos fatos a ele imputado, e não do
dispositivo legal mencionado na acusação fiscal. Não existe prejuízo à defesa
quando os fatos narrados e fartamente documentados nos autos amoldam-se
perfeitamente às infrações imputadas à empresa fiscalizada. Não há nulidade
sem prejuízo. (grifei)
13.
De se registrar também que, no caso sob análise, o auto de infração foi
formalizado por autoridade competente e que, na forma que se segue no presente voto, a partir
da possibilidade deste CARF analisar de forma plena o lançamento realizado, não resta
caracterizado qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa pelo contribuinte (ou seja, ao se
admitir o poder deste CARF de decidir a favor do contribuinte quanto ao mérito do lançamento,
sobre o qual se oportunizou ampla defesa).
14.
Ainda, nota-se que a contribuinte demonstrou ter plena compreensão e
conhecimento das acusações que lhe foram imputadas, exaustivamente descritas no Relatório
Fiscal de e-fls. 05 a 31, de forma a se poder concluir ter-lhe sido propiciado o exercício de sua
ampla defesa, seja através da impugnação de e-fls. 346 a 374, seja através do presente pleito
recursal que ora se analisa, de e-fls. 446 a 473, onde se discute, em sede de mérito, a
interpretação a ser dada ao art. 42 da Lei no. 9.430, de 24 de dezembro de 1996.
15.
Feita tal digressão, verifico que, especificamente no caso em questão, são
duas as alegações deduzidas pelo recorrente, de forma a pugnar pela nulidade do auto de
infração:
Quanto à nulidade material
15.1. Alega, inicialmente, nulidade material do auto lavrado, uma vez que teria o
autuado apresentado Declaração de Saída Definitiva do País no ano de 2009 (cf. fl. 10 do Relatório
Fiscal). Assim, ao se retirar em caráter permanente do território nacional, argumenta que deveria
ter os rendimentos tributados de forma exclusiva ou definitiva na fonte, na forma do art. 10 da IN
SRF no. 208, 2002. Teria apresentado, por equívoco, DIRPF na qualidade de residente no Brasil, e,
assim, a sujeição passiva tributária deveria se deslocar para a fonte pagadora dos rendimentos (no
caso da retenção) ou para seu procurador, no caso do aluguel de imóveis recebido, conforme art.
97 da Lei no. 5.844, de 1943 e arts. 721 e 722 do RIR/99, caracterizado vício material em face do
lançamento junto ao contribuinte.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
16
15.1.1. Analiso. Compulsando em detalhes os autos, verifico que as únicas provas
deles constantes acerca do status de não-residente alegado pelo autuado encontram-se às e-fls.
380 a 404 (anexo III à impugnação), onde se encontram cópias de passaporte com diversos
carimbos e acordos de contratos de trabalho e rescisões junto a entidades desportivas no exterior
(FC Porto e FC Spartak Moscow). Não se encontra nos autos, sequer, a declaração de saída
definitiva mencionada pelo recorrente como apresentada à autoridade fiscal, não anexada em
sede de impugnação e nem em sede de Recurso Voluntário.
15.1.2. A propósito, cediço que o referido passaporte e contratos de e-fls. 380 a
404, (para os quais o contribuinte também sequer fez mínimo esforço de detalhamento), quando
desacompanhados de cópia da referida Declaração de Saída Definitiva e, ainda, da Certidão
Negativa de Débitos, mandatória consoante o arts. 16 e 879, I, do RIR/99, não tem o condão de
afastar as seguintes evidências constantes dos autos, no sentido de ter permanecido sob a
condição de residente no período sob análise, a saber:
a) o contribuinte entregou sua Declaração de Ajuste Anual para o AC 2011
constando o endereço no Brasil (e-fls. 49 a 57);
b) há expressivos rendimentos auferidos recebidos na declaração pagos por
entidade esportiva de elite localizada no Brasil (Santos FC);
c) Há evolução patrimonial em suas declarações de bens e direitos compatível com
a manutenção de residência no país (manutenção de veículos e imóveis, investimentos e
contribuições efetuadas em nome do autuado para administradora de consórcio, todos no Brasil);
d) A propósito, note-se, perfeitamente factível que determinado contribuinte
realize a saída definitiva do território em determinado ano-calendário e, posteriormente, por
exemplo, dois anos após sua saída definitiva, retome a condição de residente no Brasil.
15.1.3. Veja-se o que exigia o citado art. 16 do RIR/99, para a saída definitiva do país
Art. 16. Os residentes ou domiciliados no Brasil que se retirarem em caráter
definitivo do território nacional no curso de um ano-calendário, além da
declaração correspondente aos rendimentos do ano-calendário anterior, ficam
sujeitos à apresentação imediata da declaração de saída definitiva do País
correspondente aos rendimentos e ganhos de capital percebidos no período de 1o
de janeiro até a data em que for requerida a certidão de quitação de tributos
federais para os fins previstos no art. 879, I, observado o disposto no art. 855 (Lei
no 3.470, de 28 de novembro de 1958, art. 17).
§ 1o O imposto de renda devido será calculado mediante a utilização dos valores
da tabela progressiva anual (art. 86), calculados proporcionalmente ao número de
meses do período abrangido pela tributação no ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 15).
§ 2o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos após o requerimento de
certidão negativa para saída definitiva do País ficarão sujeitos à tributação
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
17
exclusiva na fonte ou definitiva, na forma deste Livro, e, quando couber, na
prevista no Livro III (Lei no 3.470, de 1958, art. 17, § 3o, Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, art. 78, incisos I a III, e Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
art. 18).
§ 3o As pessoas físicas que se ausentarem do País sem requerer a certidão
negativa para saída definitiva do País terão seus rendimentos tributados como
residentes no Brasil, durante os primeiros doze meses de ausência, observado o
disposto no § 1o, e, a partir do décimo terceiro mês, na forma dos arts. 682 e 684
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 97, alínea "b", e Lei no 3.470, de 1958, art.
17).
15.1.4. Não se desincumbiu a contento, assim, o recorrente do ônus que lhe
incumbia, consoante art. 373, II do CPC, de respaldar suas alegações da situação de não residente
para o ano-calendário objeto de lançamento, de forma a que se possa prosseguir na análise da
mencionada nulidade material, aventada de forma a desconstituir o lançamento.
15.1.5. Assim, rejeito esta primeira preliminar de nulidade levantada.
Quanto à nulidade por acesso ilegal aos dados bancários do contribuinte
15.2
Aqui, tenta o contribuinte argumentar que as intimações do fiscalizado para
apresentação de dados bancários, também no curso da ação fiscal, só restariam cabíveis nas
hipóteses constantes do art. 3o. do Decreto no. 3.724, de 10 de janeiro de 2001 (regulamentador
da emissão de RMF).
15.2.1 Novamente, sem razão o recorrente. A prerrogativa de intimação direta por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil ao contribuinte, em sede de ação fiscal, inclusive
quanto a informações/operações constantes de seus extratos bancários em seu poder que
impactem sua declaração de rendimentos, bem assim a obrigatoriedade de seu atendimento,
encontram-se respaldadas pelos arts. 835, 844, 904, 907, 927 e 928 do Decreto no. 3.000, de 26 de
março de 1999 (RIR/99), expressis verbis:
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 74).
§ 1o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência
sumária do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou
em caráter definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros
meios facultados neste Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
§ 3o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de
vinte dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de
1958, art. 19).
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
18
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará
sujeito ao lançamento de ofício de que trata o art. 841 (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 74, § 3o, e Lei no 5.172, de 1966, art. 149, inciso III).
(...)
Art. 844. O processo de lançamento de ofício, ressalvado o disposto no art. 926,
será iniciado por despacho mandando intimar o interessado para, no prazo de
vinte dias, prestar esclarecimentos, quando necessários, ou para efetuar o
recolhimento do imposto devido, com o acréscimo da multa cabível, no prazo de
trinta dias (Lei no 3.470, de 1958, art. 19).
§ 1o As intimações a que se refere este artigo serão feitas pessoalmente,
mediante declaração de ciente no processo, ou por meio de registrado postal com
direito a aviso de recepção - AR, ou, ainda, por edital publicado uma única vez em
órgão de imprensa oficial local, ou afixado em dependência, franqueada ao
público, da repartição encarregada da intimação, quando impraticáveis os dois
primeiros meios (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 78, § 1o).
§ 2o Se os esclarecimentos não forem apresentados para sua juntada ao processo,
certificar-se-á nele a circunstância e, quando feita a intimação mediante
registrado postal, juntar-se-á o aviso de recepção - AR ou, quando por edital,
mencionar-se-á o nome do jornal em que foi publicado ou o lugar em que esteve
afixado (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 78, § 2o).
(...)
Art. 904. A fiscalização do imposto compete às repartições encarregadas do
lançamento e, especialmente, aos Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional,
mediante ação fiscal direta, no domicílio dos contribuintes (Lei no 2.354, de 1954,
art. 7o, e Decreto-Lei no 2.225, de 10 de janeiro de 1985).
§ 1o A ação fiscal direta, externa e permanente, realizar-se-á pelo
comparecimento do Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional no domicílio do
contribuinte, para orientá-lo ou esclarecê-lo no cumprimento de seus deveres
fiscais, bem como para verificar a exatidão dos rendimentos sujeitos à incidência
do imposto, lavrando, quando for o caso, o competente termo (Lei no 2.354, de
1954, art. 7o).
§ 2o A ação do Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional poderá estender-se além dos
limites jurisdicionais da repartição em que servir, atendidas as instruções baixadas
pela Secretaria da Receita Federal.
§ 3o A ação fiscal e todos os termos a ela inerentes são válidos, mesmo quando
formalizados por Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo (Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993,
art. 1o).
(...)
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
19
Art. 907. A ação fiscal direta, externa e permanente, estender-se-á às operações
realizadas pelos contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, no próprio ano em que
se efetuar a fiscalização (Lei no 4.357, de 1964, art. 24, e Decreto-Lei no 433, de 23
de janeiro de 1969, art. 3o).
Parágrafo único. A autoridade tributária poderá proceder à fiscalização do
contribuinte durante o curso do período-base, ou antes da ocorrência do fato
gerador do imposto (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 7o, §2o, e Lei no 7.450, de
1985, art. 38).
(...)
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas
a prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por
termo e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se
de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados
pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
123, Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2o, e Lei no 5.172, de
1966, art. 197).
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, aos Tabeliães e Oficiais de
Registro, às empresas corretoras, ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
às Juntas Comerciais ou repartições e autoridades que as substituírem, às caixas
de assistência, às associações e organizações sindicais, às companhias de seguros
e às demais pessoas, entidades ou empresas que possam, por qualquer forma,
esclarecer situações de interesse para a fiscalização do imposto (Decreto-Lei no
1.718, de 1979, art. 2o).
§ 2o Se as exigências não forem atendidas, a autoridade fiscal competente
cientificará desde logo o infrator da multa que lhe foi imposta (art. 968), fixando
novo prazo para o cumprimento da exigência (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
123, § 1o).
§ 3o Se as exigências forem novamente desatendidas, o infrator ficará sujeito à
penalidade máxima, além de outras medidas legais (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 123, § 2o).
§ 4o Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a autoridade fiscal competente
designará funcionário para colher a informação de que necessitar (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 123, § 3o).
§ 5o Em casos especiais, para controle da arrecadação ou revisão de declaração de
rendimentos, poderá o órgão competente exigir informações periódicas, em
formulário padronizado (Decreto-Lei no 1.718, de 1979, art. 2o, parágrafo único).
(...)”
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
20
15.2.2
Por sua vez, o que passaram a estabelecer os art. 2o. e 3o. do referido
Decreto no. 3.724, de 2001, é que o Auditor poderá examinar informações relativas a terceiros,
constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, sempre que
houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
nas hipóteses constantes do citado art. 3o.
15.2.3
Esclareça-se, assim, ao recorrente, que a intimação direta ao
contribuinte, inclusive quanto a extratos bancários em seu poder, na forma que permitida pelo
arts. 835, 844, 904, 907, 927 e 928 do RIR/99 (e assim realizada pela autoridade fiscal, conforme
Termos de e-fls. 58 a 60, 86 a 91, 147 a 154, 240 a 305 e 327 a 338) não sofreu, como quer fazer
crer o contribuinte, qualquer tipo de modificação/limitação pela edição do Decreto no. 3.724, de
2001, que, reitere-se, passou a regulamentar o exame de informações relativas a terceiros,
constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras.
15.2.4
Assim, entendo válidas todas as intimações efetuadas pela
autoridade tributária no curso da ação fiscal na forma que constantes dos autos e, dessarte,
também afasto essa segunda alegação de nulidade.
16.
Conclusivamente, assim, afasto as preliminares de nulidade e passo a
enfrentar as alegações de mérito do Recurso Voluntário.
Quanto ao mérito: créditos de origem não comprovada, consoante art. 42 da Lei
no. 9.430/96.
17.
A propósito da tributação por créditos de origem não comprovada, baseada
no art. 42 da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, estabelece o dispositivo, verbis:
Lei 9.430/96
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. (grifo nosso)
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados: (grifo nosso)
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
21
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00(mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).(Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997)(Vide Lei no 9.481, de
1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
18.
Quanto à aplicação do referido dispositivo, como já tive oportunidade de me
manifestar em diversos outros feitos no âmbito deste Conselho, adoto posicionamento bastante
restritivo no que diz respeito à comprovação capaz de elidir a aplicação da presunção, que, em
meu entendimento, para tal fim, deve ser feita de forma individualizada, com correspondência de
datas e valores e através de documentação hábil e idônea que comprove não só a procedência,
mas a origem dos recursos, aqui abrangida sua natureza.
19.
Mais detalhadamente a propósito, cediço que, a partir de 1997, a Lei no.
9.430, de 1996, em seu art. 42 e parágrafos, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprovasse, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
20.
Do dispositivo acima, defluem: a) a força probatória de extratos onde
constem créditos em contas titularizadas pelo contribuinte, bem como, b) a nítida inversão do
ônus da prova, característica das presunções legais, ou seja, o contribuinte titular da conta de
depósito bancário é quem deve demonstrar a origem do numerário creditado (dos depósitos), sob
pena da autoridade fiscal poder, com base na presunção legal, caracterizá-los como renda
tributável deste, que é o contribuinte na forma legalmente determinada.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
22
21.
Dessarte, caberia ao autuado, na forma disposta pela Lei, refutar a
presunção legal através de documentação hábil e idônea, pois a previsão legal que milita em favor
do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação da
origem de seus créditos bancários.
22.
Trata-se, afinal, de presunção relativa passível de prova em contrário
(presunção relativa ou juris tantum). No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a
Renda – Pessoas Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 pg. 806, José Luiz Bulhões Pedreira defende com
muita clareza essa posição:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.”
23.
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a
poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
24.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como
incabível a interpretação de que se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer
ônus para a autoridade fiscal de provar, uma vez identificada a fonte (procedência) dos recursos
creditados e sem que tenha restada comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não),
que se estava a tratar de recursos tributáveis, de forma a, assim, se afastar a presunção através da
mera identificação de procedência do fluxo financeiro.
25.
Ainda quanto à citada presunção, entendo, ainda, que decorre de disposição
expressa do §3o. do art. 42 já aqui reproduzido a necessidade de se comprovar cada depósito de
forma individualizada, vedado assim que se tente justificar determinado somatório de depósitos
de forma genérica.
26.
Noto que este também é o posicionamento que tem adotado por este
Colegiado, na forma muito didaticamente expressa pela Conselheira Relatora Ana Carolina da Silva
Barbosa, no âmbito do Acórdão CARF no. 2.101-003.468, de 08 de dezembro de 2025, onde, em
votação unânime, assim se estabeleceu:
“(...)
A infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada encontra fundamento no artigo 42 da Lei no. 9.430, de
27 de dezembro de 1996, que dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
23
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Diferentemente da Lei no. 8.021/90, que considerava como rendimento o
depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de
riqueza (comprovação da utilização dos valores depositados como renda
consumida), a Lei no. 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser
comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos para que estes sejam
considerados hipótese de incidência tributária, independentemente da existência
de acréscimo patrimonial.
Por meio do referido dispositivo, a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a
constituir hipótese legal de omissão de rendimentos e/ou de receita.
Assim, uma vez intimado o contribuinte para comprovar a origem dos
rendimentos, se não forem trazidos para a fiscalização documentos hábeis e
idôneos que comprovem a origem dos depósitos, poderá a Fiscalização constituir
o Auto de Infração, considerando os rendimentos presumidamente auferidos.
Trata-se de presunção relativa, ou seja, admite-se que o contribuinte apresente
provas que demonstrem que tais rendimentos não deveriam ser tributados,
invertendo o ônus da prova. Ou seja, a presunção em favor da Fiscalização
transfere ao contribuinte o ônus de comprovar que os valores depositados em
suas contas bancárias têm uma justificativa e não são decorrentes de receitas ou
rendimentos omitidos da tributação. Sobre o dispositivo em questão, transcrevo
trechos elucidativos do voto do Conselheiro Matheus Soares Leite, no Acórdão no.
2401-009.827:
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o
contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja
refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a
identificação da origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de
renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se
está tributando o depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente
auferido, ou seja, a disponibilidade econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto
de tributação.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
24
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das
contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos
aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
É importante destacar que não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo
da renda relativa à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no
âmbito do CARF, por meio do enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Assim, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações constitui-se em fato gerador do imposto de
renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional).
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o
artigo 42, da Lei n° 9.430/96 é constitucional (Tema 842). Dessa forma, foi
reconhecida a constitucionalidade da incidência tributária sobre os valores
depositados em conta mantida junto a instituição financeira, cuja origem não for
comprovada pelo titular — pessoa física ou jurídica —, desde que ele seja
intimado para tanto (aspecto observado no caso concreto), em face da previsão
contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
(...)
Não basta, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a pessoa
do
depositante
e/ou
apresentar
justificativas
desacompanhadas
de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere
a lei deve ser entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que
motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência)
do crédito, mas também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário
recebeu aquele valor, de modo a poder ser identificada a natureza da transação,
se tributável ou não. (grifo nosso)
(...)”
27.
Ainda, no mesmo Acórdão, esclarece-se, muito propriamente também,
acerca da necessidade da existência de contratos de empréstimos a respaldar os depósitos que se
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
25
alega oriundos de empréstimos, mesmo que se alegue tratar de operações entre partes
relacionadas (como pessoas jurídicas controladas por mutuário/mutuante ou familiares), verbis:
“(...)
Ademais, em se tratando do caso envolvendo empréstimo, fundamental destacar
a jurisprudência do CARF1, para a comprovação dos empréstimos é imprescindível
que alguns requisitos sejam cumpridos:
(i) Comprovante do efetivo ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte;
(ii) A informação da dívida deve constar na declaração de rendimentos;
(iii) Demonstração de que o mutuário possui recursos suficientes para respaldar o
empréstimo;
(iv) A devolução dos valores envolvidos;
(v) Registro público para que o contrato seja oposto a terceiros (mormente
quando este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de
operação sobre a qual não incide tributo).
O último requisito – o registro público do contrato – é extraído da redação do art.
221 do Código Civil, que assim dispõe:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não
se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
De fato, a jurisprudência do CARF flexibiliza a necessidade de registro público do
contrato de mútuo quando por outros meios é possível verificar a verossimilhança
das informações.
(...)

1 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE. (...) IRPF. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM EMPRÉSTIMOS. A comprovação de empréstimo exige
provas específicas, não bastando apenas a juntada de contratos particulares. Para essa comprovação é
imprescindível que: (1) seja apresentado o contrato de mútuo assinado pelas partes; (2) o empréstimo
tenha sido informado tempestivamente na declaração do ajuste; (3) o mutuante tenha
disponibilidade financeira; e (4) esteja evidenciada a transferência do numerário entre credor e
devedor (tomada do empréstimo), com indicação de valor e data coincidentes como previsto no
contrato firmado e o pagamento do mutuário para mutuante no vencimento do contrato. (Acórdão no
2401-007.231, Relator Conselheiro Cleberson Alex Friess, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção, Data da Sessão 3/12/2019) (grifos acrescidos)
CONTRATO DE MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE. Para que seja comprovada a relação obrigacional
estabelecida em um contrato de mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em determinadas
condições que atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de contrato escrito com definição do valor
mutuado e da data da sua disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento do
mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo mutuário, ao final do
contrato. Contratos meramente verbais desprovidos de elementos probatórios não possuem validade
frente à administração tributária. (...) (Acórdão no 2202-004.891, Relator Conselheiro Cleberson Alex
Friess, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão 3/12/2019) (grifos
acrescidos)
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
26
Logo, ainda que não seja exigido um contrato formal de mútuo, com regras pré-
estabelecidas, o registro público é requisito essencial para que o contrato seja
oposto ao Fisco, sobretudo quando as partes contratantes estão relacionadas,
como no caso.
A jurisprudência do CARF não destoa desse raciocínio:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. CONTRATOS DE
MÚTUO. FORMALIDADES CONTRATUAIS. REGISTRO DO CONTRATO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem
formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor mutuado e a
falta de comprovação do pagamento do empréstimo descaracterizam a operação
de mútuo.
(...)
(Acórdão no 2301-006.006, Relator Conselheiro João Maurício Vital, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão
11/04/2019.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Ano-calendário:
2013 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRATO DE MÚTUO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem
formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor mutuado e a
falta de comprovação do pagamento do empréstimo descaracterizam a operação
de mútuo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SIMULAÇÃO. CONTRATOS DE MÚTUO.
Ausentes os requisitos para a validade dos contratos de mútuo e evidenciada a
fraude e a simulação por parte do Contribuinte e de sua empresa, os valores
podem ser considerados como rendimentos definitivos e estão sujeitos à
tributação, sob pena de omissão de rendimentos.
(...)
(Acórdão no 2402-008.256, Relatora Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira,
Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão
05/03/2020.)
(...)
28.
A partir do acima exposto, conclui-se, que nada há de ‘aberrante’ na
interpretação defendida pela autoridade lançadora e mantida pela decisão de piso, consistente
com a jurisprudência ora predominante neste Conselho também no sentido de: a) necessidade
comprovação da natureza do recebimento, além de sua procedência (fonte), a fim de que reste
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
27
satisfeita a comprovação requerida pelo disposto no art. 42 da Lei no. 9.430, de 19962 e b)
necessidade de existência do contrato de mútuo/empréstimo, ainda que entre partes relacionadas,
a fim de que depósitos objeto de análise a partir do referido art. 42 possam restar caracterizados
como comprovados.
29.
A partir das considerações ora tecidas e, agora, aplicando-as à análise dos
autos em questão, verifico que, no caso em questão, é incontroverso que o contribuinte se limitou
a identificar o depositante (ou seja, somente a procedência) dos créditos (das operações) objeto
de lançamento, não atendendo, assim, o comando legal de necessidade de comprovação de
origem (aqui necessariamente inclusa a natureza dos recebimentos transferidos), devidamente
suportada por documentação hábil e idônea.
30.
Dessarte, escorreita a fundamentação quanto ao tema oriunda do Acórdão
recorrido, convergente com tudo quanto aqui esposado e, assim, também ora adotada e
reproduzida como fundamento complementar, com fulcro no permissivo legal estabelecido pelo
art. 114, 12, I, do RICARF vigente (Portaria MF no. 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
(...)
Vejamos a justificativa apresentada pelo contribuinte no intuito de comprovar a
origem dos depósitos questionados pela fiscalização. Alega que:
“apresentou de plano (itens 3.1.1 a 3.1.4 do Relatório Fiscal) não simplesmente
extratos bancários com depósitos não identificados, mas extratos bancários
detalhados, nos quais constava a origem de cada depósito efetuado: em tais
extratos - e isso a própria fiscalização nunca questionou - foram informados, para
cada crédito, o depositante - o que não foi difícil, porquanto o impugnante nunca
recebera depósitos que a própria instituição financeira não conhecesse a origem”.
Quanto ao equívoco do entendimento acima transcrito é imperioso asseverar ao
reclamante que comprovar a origem de um depósito bancário questionado pela
Fazenda Pública é discriminar de forma inconteste como aquele valor foi
originado, qual atividade originou aquela movimentação, se foi uma atividade
laboral, uma venda, um pagamento por um direito de uso, o pagamento de um
empréstimo, ou o recebimento de um empréstimo, são exemplos do que seria a
discriminação individualizada exigida pela legislação que trata do tema.
A identificação do sujeito que enviou o depósito para a conta bancária do
contribuinte é insuficiente para comprovar a origem do negócio que gerou
aquela movimentação financeira. O esclarecimento exigido pela norma que rege
o tema é quanto à atividade que motivou o surgimento daquela disponibilidade
financeira movimentada. (grifo nosso)
Nesse contexto, há que se considerar que a comprovação da origem aludida pela
norma legal não é satisfeita, por exemplo, pela simples alegação de que os

2 Ainda a propósito, no mesmo sentido de necessidade de comprovação de natureza dos recebimentos
(além de sua procedência), veja-se os recentes Acórdãos CARF de no. 2202-011.636, 2202-011.589, 2102-
003.978, 2102-003.979 e 2002-009.846.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
28
créditos decorreriam de operações da pessoa jurídica controlada pelo
contribuinte ou por relação de confiança entre este e seus parentes, mas pela
comprovação da operação específica que teria dado origem aos recursos
creditados, acompanhada da documentação indispensável à ela inerente, que a
descaracterize como sendo uma aquisição de disponibilidade econômica na
acepção que a lei elegeu como fato gerador do imposto de renda.
Vejamos a seguinte afirmação do autuado sobre o assunto:
“mantinha e mantém relação contratual/financeira com a sociedade Ibson7
Empreendimentos Ltda, empresa familiar da qual é o controlador e que, seguindo
o modelo absolutamente generalizado no meio esportivo profissional, foi
constituída para gestão dos seus direitos de imagem. Assim é que ele
regularmente promove repasses (adiantamentos) à pessoa jurídica, de acordo
com as necessidades desta, e, consequentemente, recebe a devolução dos
mesmos valores, nas datas e condições que se mostrem convenientes às partes”.
Analisado a precitada alegação é possível identificar que faltou ao contribuinte
comprovar, em cada depósito questionado que fosse relacionado exatamente à
esta situação, em que momento ocorreu a tributação dos valores transacionados,
pois como alude o recorrente, regularmente promove repasses à pessoa jurídica,
de acordo com as necessidades desta, e, consequentemente, recebe a devolução
dos mesmos valores. Caberia então ao impugnante discriminar, amparado por
documentação hábil e idônea da origem dos recursos, qual a origem destes
valores.
Ou seja, a comprovação da origem requerida no caput do art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996, também combinada com a ressalva do § 2o do mesmo artigo, tem como
efeito inequívoco inverter o ônus da prova aos contribuintes, que, desse modo,
ficam demandados a comprovar que não houve, por meio do depósito bancário
questionado pela fiscalização, a materialização da hipótese prevista em lei como
sendo fato gerador do imposto de renda. Em caso positivo, sendo tributável o
rendimento, é intrínseco à comprovação da origem o dever de demonstrar que
aquela aquisição de disponibilidade econômica já foi oferecida à tributação, seja
na declaração de ajuste, seja exclusivamente na fonte, ou, ainda, se for o caso,
que se encontrava amparada por isenção ou não incidência. (grifo nosso)
Assim, a função do Fisco é demonstrar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento e intimar os seus titulares a apresentarem os
documentos, informações e esclarecimentos relativos à sua origem, como
devidamente se deu no presente caso, com a finalidade de verificar a ocorrência
de omissão de rendimentos prevista pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Em
contrapartida, não descaracterizada de forma inequívoca a hipótese de incidência
do imposto de renda, por meio de comprovação hábil e idônea da origem dos
recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de autuar a omissão no valor dos
depósitos bancários recebidos, com fundamento na disposição legal analisada,
que assim o autoriza.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
29
Dessa forma, no caso concreto ora analisado, não cabe ao Fisco tal comprovação,
mas sim ao contribuinte, nos termos da legislação que rege a matéria, que exige
que a comprovação se dê de forma individualizada e por meio de documentação
hábil e idônea para tal.
Verifica-se no texto legal que a tributação por meio de depósitos bancários deriva
de presunção de renda legalmente estabelecida. Trata-se, portanto, de presunção
relativa, ou seja, caberia ao contribuinte a comprovação da origem dos ingressos
ocorridos em suas contas correntes.
Repise-se que ônus do Fisco é comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o titular da conta bancária a apresentar documentos,
informações e esclarecimentos, com vista à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados
nessas operações é obrigação do contribuinte.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei no
9.430/96, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de
documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a
data e, principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título os
créditos foram efetuados nas contas correntes de sua titularidade. Lembrando
que não há na norma a possibilidade de comprovação pela via verbal. Há
necessidade de se estabelecer uma relação entre cada crédito em conta e a
origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não
cabendo também a "comprovação" feita de forma genérica. A alusão à condição
de a empresa Ibson7 Empreendimentos Ltda ser constituída por familiares ou à
relação de confiança entre os depositantes das quantias referentes aos
depósitos questionados, não exime o contribuinte da obrigação de comprovar
documentalmente a origem de cada depósito. (grifo nosso)
Vale dizer, a comprovação da origem dos créditos em conta bancária se refere à
identificação da procedência (o depositante) e também da natureza do depósito
(a que título foi recebido). Ambos os dados são necessários para que se possa
formar convicção a respeito da sua origem/natureza e de sua correta tributação.
O fato de constar os nomes dos depositantes ou da pessoa que transferiu os
valores nos extratos bancários, por si só, não implica a comprovação da origem
dos recursos, que assim permanece desconhecida.
Sobre a existência de contratos de câmbio registrados no Banco Central do Brasil,
há que se ressaltar que poderiam perfeitamente ser utilizados como meios de
compor a comprovação da origem requisitada pela fiscalização, porém restando
ao autuado descrever exatamente, pela via documental, o caminho percorrido
pelos valores até chegarem em sua conta bancária objeto de auditoria,
discriminando a que título tais valores foram transferidos para o seu nome e
como foram tributados.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
30
O autuado demonstrou não concordar com esta exigência fiscal. É o que podemos
confirmar com sua seguinte alegação:
Ora, intimar o autuado para que, além da origem de recursos regularmente
internalizados através do Bacen - como prescreve o art. 42 da Lei n° 9.430 de 1996
- apresente ele, também, comprovação da natureza jurídica da fonte e da efetiva
tributação no país de origem constitui exigência arbitrária, não prescrita em lei;
em suma, um verdadeiro capricho sem qualquer suporte normativo, mormente
por se tratar de transferência entre contas da mesma pessoa física.
O caso em tela não é um capricho e tem suporte normativo no já debatido art. 42
da Lei n° 9.430 de 1996, carecendo o contribuinte de comprovar a origem
documental de todos os depósitos bancários apontados pela fiscalização. Sobre a
tese de que seriam depósitos de mesma titularidade é importante elucidar que
caberia ao contribuinte comprovar quais depósitos se enquadrariam nesta
situação, evidenciando como tais valores teriam sido tributados e demonstrando
já não existir no caso motivos para tributar o respectivo valor do depósito.
Importante também destacar que a exemplificação de casos que poderiam
justificar os depósitos, tais como correção monetária sobre valores transitados a
título de mútuo ou adiantamento, quitações de empréstimos, reembolsos de
adiantamentos, sem a conexão objetiva com qualquer depósito apontado pela
fiscalização é insuficiente para elidir a infração identificada.
O equívoco no entendimento sobre o que requer a legislação pode ser claramente
verificado na seguinte afirmação do autuado:
Que os empréstimos, adiantamentos e/ou conta-corrente existiram isso está mais
do que suficientemente dito; qual o nome - se foram 30 adiantamentos e 20
restituições referentes a 25 deles no ano de 2011, ou foram 20 empréstimos e 30
pagamentos parciais, sendo 12 deles no ano de 2011, ou se houve a rigor contrato
de conta-corrente, que contempla tanto empréstimos (e suas quitações parciais ou
integrais) como adiantamentos (e seus reembolsos parciais ou integrais) - essa é
questão desimportante, da qual não se ocupa o homem médio.
Como é possível concluir, não há no relato da defesa a orientação para a
comprovação dos depósitos bancários de forma individualizada, descrevendo em
cada situação a sua origem amparada por documentação hábil e idônea que
confirme do que se trata cada depósito. A tentativa de generalização não é
comportada como meio de atender a necessidade de comprovação
individualizada dos depósitos bancários elencados na exação.
Em outra alegação o contribuinte sugere que importa que haja coincidência de
valores entre as movimentações da empresa Ibson7 e o que está no seu livro
razão, apontando que isto poderia ser verificado facilmente examinando o livro
razão e os extratos contidos no relatório fiscal. Referida alegação demonstra mais
uma vez que o contribuinte não visou apresentar documentos hábeis e idôneos
que abarcassem as transações financeiras externadas no procedimento fiscal,
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
31
acreditando que a comprovação da origem seria suprida pela simples verificação
da conta de onde adviria o depósito bancário em tela.
Cabe ainda observar que não se pode confundir as operações de pessoa jurídica
com a pessoa física, motivo pelo qual os contribuintes devem adotar um mínimo
de cuidado na separação das contas bancárias de um e de outro. A eventual
informalidade dos negócios praticados pelo contribuinte não pode eximi-lo de
apresentar prova da origem/natureza das operações porventura realizadas.
Assim, em havendo dispositivo legal (parágrafo 6o do art. 42 da Lei no 9.430/92)
que obrigue a autoridade fiscal a efetuar o lançamento, quando da não
comprovação da origem dos recursos depositados em contas correntes,
imputando-se o valor dos rendimentos ao titular, há que se efetuar o lançamento
relativamente aos depósitos bancários identificados nas referidas contas
bancárias.
Sobre a possibilidade de utilização de uma lei específica para não-residentes,
suscitada pelo fiscalizado, cabe rememorar a legislação que já foi aposta neste
voto na situação em que o contribuinte não consegue comprovar a
origem/natureza dos depósitos bancários questionados na autuação, senão
vejamos:
Lei no 9.430, de 1996
“Art. 42.(...)
(...)
Sendo assim, a situação contrária também é válida, ou seja, aqueles valores cuja
origem NÃO houver sido comprovada, NÃO submeter-se-ão às normas de
tributação específicas. (grifei)
A Instrução Normativa N.208/2002 é uma norma específica que dispõe sobre a
tributação, pelo imposto de renda, dos rendimentos recebidos de fontes situadas
no exterior e dos ganhos de capital apurados na alienação de bens e direitos
situados no exterior por pessoa física residente no Brasil e dos rendimentos
recebidos e dos ganhos de capital apurados no País por pessoa física não-
residente no Brasil.
Ocorre que para recair na condição enquadrada nesta norma específica, o
contribuinte deveria antes comprovar a origem dos valores questionados pela
fiscalização à luz do que dispõe o artigo 42 da Lei N.9.430/96. Em caso não
comprovação, os valores não poderão ser tratados em norma específica, devendo
ser submetidos à tributação com base na tabela progressiva vigente à época,
comum a todos os rendimentos que não tenham um regramento diferenciado.
Neste caso, como o contribuinte não comprovou a origem de qualquer dos
depósitos bancários identificados em suas contas bancárias e questionados pela
fiscalização, está correta a autuação que tratou os referidos depósitos na regra
geral como rendimentos auferidos no ano-calendário 2011, devendo assim
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
32
compor o cálculo do imposto de renda devido para este ano-calendário, estando
correta a sua consideração na composição do ajuste anual encerrado em 31 de
dezembro de 2011.
(...)”
31.
Derradeiramente, quanto às demais alegações deduzidas pelo recorrente
quanto ao tema, registre-se que:
a)
Nada há, no caput do art. 42, da Lei no. 9.430, de 1996, que estabeleça a
necessidade de distinção, quanto à caracterização de omissão de rendimentos, para pessoa física
ou jurídica, rechaçando-se assim a possibilidade de interpretação diversa para um ou outro tipo de
sujeito passivo e restando o dispositivo assim indistintamente aplicável a ambos;
b)
Não se sustenta, assim, a tese do contribuinte de que teria se adotado
interpretação extensiva, somente aplicável à pessoa jurídica, no que diz respeito à necessidade de
comprovação de origem (que não se confunde com mera procedência) dos depósitos, mediante
documentação hábil e idônea, reitere-se, idêntica para qualquer tipo de contribuinte;
c)
Também, de se notar que a exceção constante do §3o., II, do referido art. 42
(esta sim, própria da pessoa física) não resta aplicável aos depósitos objeto de lançamento por
presunção ora analisados, tendo sido o dispositivo, assim, devidamente observado quando do
lançamento;
d) Quanto ao extenso esforço desenvolvido pelo contribuinte, no sentido de buscar
exceção quanto à existência e/ou forma da documentação comprobatória dos depósitos
fiscalizados aplicável à situação fática sob análise, por se estar a tratar de transações realizadas
dentro de núcleo familiar, alegadamente baseadas em “confiança”, novamente, nada há no texto
legal que rege a apuração da infração tributária ora caracterizada que permita que o intérprete
cogite de tal exceção, daí resultando escorreita a constituição do crédito pela autoridade
tributária, no exercício de sua atividade vinculada quanto ao dispositivo legal em tela;
e) Derradeiramente, quanto aos depósitos oriundos da Rússia, novamente nada a
prover ao Recurso, em especial a partir do momento em que não se conseguiu comprovar a
contento a condição de não-residente alegada pelo Recorrente (conforme já ora concluído). Aqui,
informa-se adicionalmente ao recorrente que nada há na legislação tributária que sustente o
posicionamento defendido, no sentido de que a internalização dos recursos ser controlada pelo
Bacen (através da regulamentação do mercado cambial) eximiria o contribuinte de comprovação
da origem (aqui inclusa a natureza) de rendimentos recebidos do exterior mediante
documentação hábil e idônea, sob pena de operar a presunção de omissão de rendimentos sob
análise. Tudo conforme corretamente apontado tanto pela autoridade lançadora como pelo
Acórdão recorrido quanto à matéria.
Conclusão
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.662 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720203/2016-51
33
32.
Assim, diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para: a)
rejeitar as preliminares de nulidade alegadas e b) quanto ao mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 509
DF CARF MF
Original